Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721847-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIO MATOS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por FLAVIO MATOS ARAUJO, processo n. 0708758-32.2022.8.07.0018, na qual deferiu parcialmente o pedido liminar, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 129279540 dos autos de origem): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FLAVIO MATOS ARAUJO contra ato que imputa ao DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e outro. Para tanto, alega o impetrante que objeto de discussao norteia a infringencia de garantia do impetrante que foi mais uma vez excluido do direito de participacao de processo seletivo ao 2o Curso Preparatório de Oficiais - CPO no ambito do CBMDF, curso levado a efeito com a publicacao em Boletim Geral no 109 de 10 de junho de 2022 trazendo o EDITAL N° 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT; que o abusivo ato de restringir o acesso de outras Praças de patente inferior a Subtenente, fere frontalmente o principio da legalidade consubstânciado na Lei 12.086/09 impedindo que o Impetrante se inscreva no processo seletivo, apesar de cumprir todos os requisitos previstos em lei. Requer, nesse contexto, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, para que seja determinado o ingresso do Impetrante no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, nas vagas de merecimento intelectual (50% do total), conforme dispõe o art. 79 da lei 12.086/09, oficiando-se de imediato a autoridade coatora, observando-se a urgência pelo início do curso na data de 24/6/2022. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Conforme já decidi nos autos da ACP 0704128-30.2022.8.07.0018, na hipótese dos autos, os documentos que instruem a inicial revelam a probabilidade do direito invocado, nos seguintes termos: "Todavia, a tutela de urgência postulada deve ser deferida parcialmente. Com efeito, a interpretação restritiva, que fundamentou Decisão no 408/2022 do TCDF, não se sustenta. Entende a Corte Distrital de Contas que o acesso da Praça BM ao Oficialato nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, no posto de Segundo-Tenente deve-se limitar aos Subtenentes, tendo em vista que o acesso a promoção dentro da hierarquia militar é seletivo, gradual e sucessivo, não sendo admissível a progressão per saltum do militar de um nível hierárquico para outro que não seja o imediatamente superior. Ocorre, no entanto, que o caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009 utiliza o termo “Praça”. Note-se que a Lei no 8.255/1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, prevê no seu artigo 30, inciso I, que, em resumo, o pessoal da ativa da corporação se divide em dois quadros: a) Quadros de Oficiais; e b) Quadro Geral de Praças (QGPBM). Como se sabe, integram o Quadro Geral de Praças (QGPBM): Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado (Lei no 12.086/2009, ANEXO II - DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – item f) Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares). Além disso, o art. 38 da Lei no 12.086/2009 estabelece que, para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário que o policial militar satisfaça as seguintes condições de acesso: I - possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento; (...) § 1o Enquadram-se no inciso I os seguintes Cursos, conforme o caso: (...) VII - Curso de Formação de Praças, para acesso às graduações de Soldado, Cabo e Terceiro-Sargento; VIII - Curso de Aperfeiçoamento de Praças, para acesso às graduações de Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento; IX - Curso de Altos Estudos para Praças, para acesso à graduação de Subtenente. Ademais, a Lei no 12.086/2009, em seu art. 79, disciplina o ingresso de Praças aos Quadros de Oficiais, especificamente como 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e Especialistas (QOBM/Esp), estabelecendo que 50% (cinquenta por cento) das vagas devem ser ocupadas pelo critério de antiguidade e outros 50% (cinquenta por cento) das vagas devem ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Pelo critério de antiguidade, somente os Subtenentes mais antigos podem concorrer. Assim, limitar o quantitativo ao critério de merecimento somente aos Subtenentes, além de desobedecer ao disposto expressamente no art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009 (que estabelece “Praça”) – em descompasso com princípio de legalidade – fere, ainda, os princípios da eficiência e impessoalidade, na medida que obsta a participação no certame das Praças que preencham os requisitos, de tal modo que ficam excluídos da possibilidade de demonstrarem que estão mais preparados intelectualmente para as funções de oficialato do que eventualmente um Subtenente que não atingir a pontuação necessária para aprovação. Vale dizer, se o Legislador Federal ao editar a Lei no 12.086/2009 tivesse a intenção de permitir somente aos Subtenentes a participação pelo critério de merecimento no Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas, ele certamente teria usado o termo Subtenentes e não Praça. E assim o fez para permitir uma maior participação possível no critério de promoção por merecimento, em atendimento ao primado da eficiência. Desta forma, vislumbro ilegalidade do item 1.3 do Anexo 2 dos Editais no 16 e 17, que limita a participação no certame pelo critério de merecimento apenas dos Subtenentes da ativa. De igual modo, o item 9 do Anexo 2 dos Editais no 16 e 17, que prevê o processo seletivo a partir de análise de documentos, consistente em simples análise curricular, caracteriza ilegalidade à medida que o art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei n. 12.086/2009, exige a realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório. Com efeito, os critérios de seleção e avaliação aplicados pelo CBMDF no processo seletivo em referência violam a legalidade, a exigência de aplicação de provas e frustra o caráter da eficiência do concurso. Observe-se que a CF, em seu art. 37, II, prescreve que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, não admitindo concurso apenas de títulos (análise curricular), diante do subjetivismo que a prática encerra, com ofensa aos princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência. A propósito, o Comandante-Geral dos Bombeiros esclareceu, em oitiva extrajudicial perante o MPDFT, que em consulta ao Ministério Público de Contas lhe foi informado que o termo “provas” permitiria um juízo discricionário para permitir a forma de seleção para melhor aferir o mérito dos candidatos. Informou, ainda, que inexiste ato normativo que disciplina os cursos que devem ser valorados como critérios para aferir o mérito e suas respectivas pontuações. Logo, há evidente e grave afronta à legalidade, pois a própria Lei no 12.086/2009 proíbe tal prática no art. 94, § 7o: “É vedada a utilização de qualquer critério de avaliação ou escolha não previsto em lei”. Assim, não que se falar em juízo discricionário se a lei foi absolutamente clara em exigir processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório. Provas são provas e não análise curricular. De igual modo, não vislumbro qualquer violação à separação de poder em razão do controle de legalidade de atos administrativos pelo Poder Judiciário. O princípio da separação dos poderes foi concebido, em sua origem, para evitar o abuso de poder, fruto do autoritarismo que vigia na época do Absolutismo. Assim, não se pode, em pleno Século XXI, pensar a doutrina clássica da separação de poderes com os fundamentos de uma sociedade que não mais existe; ao contrário, devemos construir um princípio que tenha aplicação em nossos dias (neste sentido: FREIRE JUNIOR, Américo Bedê. O controle judicial de políticas públicas/ Américo Bedê Freire Júnior. São Paulo: RT, 2005. Coleção temas fundamentais de direito; v.1). Por outras palavras, é necessário analisar a época histórica em que se insere determinado instituto para a sua correta compreensão e possível adequação ao presente. Este princípio não pode, inexoravelmente, levar à conclusão de que cada um dos respectivos órgãos exercerá apenas uma das três funções tradicionalmente consideradas – legislativa, executiva e judicial, bem como que todas as funções do Estado devam sempre se subsumir a uma dessas espécies classificatórias (ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das agências reguladoras independentes e o Estado democrático de Direito. Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 37 n. 148 out./dez. 2000, p. 281). Daí porque doutrina e jurisprudência do STF assentam que o art. 2o da Constituição Federal, ao encampar o princípio da separação dos poderes, como um dos fundamentos da República Federativa brasileira, em verdade, objetivou assegurar um sistema de freios e contrapesos, para evitar o abuso de um Poder, face aos demais e a concentração de funções estatais. Por isso, cabe o controle judicial de atos ilícitos praticados pelo Poder Executivo, sem que isso implique em qualquer ofensa à ordem jurídica, ativismo judicial ou decisão com interpretação criativa. De outra parte, em tutela de urgência, o parquet postula suspender o Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021, que foi aberto pelos Editais n. 16 e 17/2022 – ABM//DIREN/DEPCT. Tem-se notícia nos autos que tal curso iniciou-se em 14 de março de 2022 e se encerra com formatura no dia 14 de abril de 2022, ou seja, daqui 3 dias. É evidente que a declaração de nulidade de tal curso trará prejuízos aos cofres públicos, pois outro curso preparatório terá que acontecer em seu lugar. Neste caso, tenho que a situação jurídica se enquadra nas disposições das normas de direito público insculpidas pela Lei no 13.655/2018 na LINDB, nos seguintes termos: Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Desta forma, ao reconhecer a nulidade dos itens 1.3 e 9 do Anexo 2 dos Editais no 16 e 17, tem-se que o órgão controlador deverá: (i) indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas – o que somente poderá ser aquilatado com profundidade depois do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva do Poder Público; (ii) estabelecer condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos – o que poderia acontecer se o curso fosse suspenso, prejudicando aos atuais subtenentes que participaram do certame e que foram escolhidos pelos critérios que eles não tinham como controlar, devendo, assim, criar condições para que a regularização ocorre de maneira gradual; (iii) considerar as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente – levando-se em conta que o gestor público fez consultas ao TCDF e ao Ministério Público de Contas para se cercar de segurança na tomada da decisão; (iv) prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais – mantendo, assim, o curso que praticamente está encerrado e determinando que novos cursos atentem para correta aplicação da lei; (v) levar em consideração, na revisão judicial de validade de ato administrativo, que norma administrativa cuja produção já se houver completado leve em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas – o curso impugnado está praticamente finalizado e levou em consideração orientação geral na época emitida por órgãos de controle (TCDF e MP de Contas). Assim, levando em conta as normas da LINDB, entendo que é caso da manutenção do curso que se encerra em 14/04/2022, todavia, com a proibição de que, nos novos editais, repitam-se os equívocos aqui declarados nulos." À vista do exposto, DEFIRO medida liminar para determinar o ingresso do Impetrante no Curso Preparatório de Oficiais a Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, nas vagas de merecimento intelectual (50% do total), que se inicia em 24.06.22, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança. 2. Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int.” Inconformado, o impetrado recorre. Em síntese diz que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar concedida na origem, por isso, no presente recurso, pugna pelo efeito suspensivo. Defende a tese de que o Curso Preparatório de Oficiais a Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM se destina aos Subtenentes, de modo a preservar a hierarquia, assim como a progressão seletiva e sucessiva. Destaca que “...seja para as vagas destinadas à antiguidade, seja para as que serão preenchidas pelo critério de merecimento, somente podem fazer esse curso preparatório para o oficialato (CPO) os Subtenentes, não sendo permitido tal curso para os demais praças (Soldado, Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento). Isso é o que realmente determina a hermenêutica do art. 79 da Lei no 12.086/2009, mais especificamente o disposto no inciso III do § 3o desse artigo...” Assevera que a r. decisão a quo afronta entendimento adotado pelo TCDF. Requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, o que será analisado com maior profundidade no momento apropriado, à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado, entendo que, o exame realizado na origem, traz aos autos robusta fundamentação jurídica, sobretudo em cotejo ao que fora decidido no bojo da ACP 0704128-30.2022.8.07.0018, na qual se decidiu, em sede de liminar, pelo sobrestamento da Decisão no 408/2022 do TCDF, por vislumbrar hipótese de ilegalidade a limitação de apenas Subtenentes poderem ter acesso a promoção a patente de Segundo Tenente. Neste contexto, não se verifica urgência ou perigo de irreversibilidade da medida concedida na instância de origem, a qual apenas autoriza a participação do impetrante em Curso Preparatório de Oficiais a Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, nas vagas de merecimento intelectual (50% do total), que se inicia em 24.06.22, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, até decisão final de mérito no Mandado de Segurança. A propósito, friso que não é desarrazoada a interpretação adotada pelo d. Juízo a quo, o qual observa que a Lei estabelece que o acesso é “ a Praça” (art. 79, da Lei 12.086/2009). Confira-se: "Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017) I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: (Incluído pela Lei no 13.459, de 2017) a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017) b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017) c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e (Incluído pela Lei no 13.459, de 2017) 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. (Incluído pela Lei no 13.459, de 2017) II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús. § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; § 4o A contar da data da publicação desta Lei, os Oficiais existentes no QOBM/Adm passam a integrar os seguintes Quadros: I - o QOBM/Intd, se militar oriundo da QBMG-1; e II - o QOBM/Cond, se militar oriundo da QBMG-2.” Ainda, de acordo com art. 38 da Lei no 12.086/2009, para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário: "I - possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento; (...) § 1o Enquadram-se no inciso I os seguintes Cursos, conforme o caso: (...) VII - Curso de Formação de Praças, para acesso às graduações de Soldado, Cabo e Terceiro-Sargento; VIII - Curso de Aperfeiçoamento de Praças, para acesso às graduações de Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento; IX - Curso de Altos Estudos para Praças, para acesso à graduação de Subtenente." O agravado/impetrante é Praça do Corpo de Bombeiros Militar do DF, na patente de Segundo-Sargento (ID 129188889 dos autos de origem), portanto, em princípio, não me parece desproporcional ou desarrazoada a r. Decisão vergastada, ressaltando que, se trata de exame meramente superficial, apenas para o deslinde da liminar. Some-se que, neste momento, autorizar a participação no curso em questão, o qual está prestes a iniciar, não significa permitir a promoção do impetrante, pois, como dito, isso é objeto a ser perquirido mais a fundo no mérito da impetração, todavia, apenas se assegura o resultado útil do processo, de modo que, caso obtenha êxito ao final, o impetrante estará apto a promoção, todavia, friso, mais uma vez, sem receio de estar sendo repetitivo, mas para que reste claro com a luz do sol que o fato de ter participado do curso não altera eventual entendimento quanto a algum obstáculo na carreira que imponha impedimento legal da promoção a patente almejada. Neste momento incipiente está sendo preservado tão somente a participação no curso, considerando a previsão de acesso por critério de merecimento intelectual (50% do total), destinado a Praça. Por outro lado, verifico que o agravante não demonstrou perigo de dano ou risco de irreversibilidade da medida, de modo que, pedindo as mais respeitosas vênias, não se afigura presente requisito autorizador do efeito suspensivo pleiteado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator